Tribunal: TJES
Processo: 0025499-18.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025499-18.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA CARLA BRIDI CARDOSO e outros

APELADO: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025499-18.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: LETÍCIA CARLA BRIDI CARDOSO

EMBARGADA: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “embargos de declaração” opostos por LETÍCIA CARLA BRIDI CARDOSO contra o acórdão id 12194386, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos nos presentes autos.

Em suas razões recursais id 12632498, a Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao manter a cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel sem exigir da construtora a devida justificativa para o atraso, limitando-se a afirmar sua validade.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração, notadamente quanto às razões reconheceram a inexistência de ilegalidade na incidência da cláusula contratual de tolerância, foram oportunamente enfrentadas à luz da legislação e jurisprudência. Todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório que aprecia de forma expressa as questões delineadas:

“(...)

De outro lado, a cláusula sétima do contrato de promessa de compra e venda prevê um prazo de tolerância para a entrega do imóvel, prática comum em contratos deste jaez

A jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado pela legalidade da cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, por reputar razoável a previsão de ocorrência de eventualidades que interfiram no cronograma inicialmente estabelecido pela construtora.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Sodalício que “Nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto” (TJES. Apelação Cível n. 0016823-58.2016.8.08.0012, Relatora: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 21.08.2023)

Não obstante, no presente caso, mesmo considerando o prazo de tolerância pactuado contratualmente, o imóvel deveria ter sido entregue até janeiro de 2018, ao passo que a disponibilização da unidade para a entrega das chaves somente ocorreu em 25.03.2019 (fls. 124), um atraso significativo de mais de um ano além do estipulado.

(...)”

Com efeito, inexistem os vícios alegados pela Embargante que, sob alegação de omissão e obscuridade pretende, na realidade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado, o que não é possível na estreita via aclaratória.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Por fim, destaco que, verificando-se que as questões suscitadas foram discorridas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. QUESTÕES ENFRENTADAS. OMISSÃO INEXISTENTE. 2. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. OBJETO DIVERSO ENTRE AS LIDES. 3. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE RECONHECIDA PELA CORTE ESTADUAL. 4. REVISÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA A ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, BEM COMO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 5. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

ANÁLISE PREJUDICADA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se revestem de aspectos particulares e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte.

[...]"

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.